Tribunal: TCU
Processo: 027.078/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3593/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se discute recurso de reconsideração interposto por Samuel Tadeu Lima Aflalo contra o Acórdão 2518/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão recorrido, em 15/7/2022, tendo o prazo para interposição de recurso de reconsideração expirado, em 1/8/2022; e que o recurso foi oposto, em 9/3/2023, restando intempestivo em cerca de oito meses; Considerando que o art. 285, § 2o, do RI/TCU dispõe que não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo de quinze dias; Considerando, portanto, que ante o transcurso de prazo superior a oitenta dias para a interposição de recurso de reconsideração, não há se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; Considerando que, no caso em tela, os processos de cobrança executiva foram constituídos (TCs Processo 029.091/2022-5 e Processo 029.092/2022-1 ) e o MP/TCU encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios, peça 13, dos processos de CBEx); Considerando que o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 deixa consignado que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição nos casos de dívidas sujeitas à cobrança judicial em que a documentação pertinente já tenha sido remetida aos órgãos ou entidades executores; Considerando, por conseguinte, que não mais é oportuna a análise da prescrição pelo TCU, nesta tomada de contas especial; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do MP/TCU pelo não-conhecimento deste recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285, caput e §2o, do RI/TCU, em não-conhecer deste recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 027.078/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.091/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.092/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Samuel Tadeu Lima Aflalo (XXX.226.962-XX); Sérgio Hideki Hiura (XXX.134.352-XX). 1.3. Recorrente: Samuel Tadeu Lima Aflalo (XXX.226.962-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Santo Antônio do Tauá - PA. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Iracy Pamplona (3393/OAB-PA), Helena Maria Rocha Lobato (4147/OAB-PA) e outros, representando Sérgio Hideki Hiura. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.